Tribunal: TJBA
Processo: 8002202-96.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002202-96.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO GONZAGA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MISAEL PEIXOTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MISAEL PEIXOTO DOS SANTOS, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ANDRE MARINHO MENDONCA, MARINA BASILE, GERALDO REZENDE DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. ALAGAMENTOS EM UNIDADE HABITACIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OBRIGAÇÃO DE REPAROS JÁ CONSOLIDADA PELA SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA AUTORA RESTRITA AO NÃO RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS. SI
TUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. ABALO PSICOLÓGICO E CONSTRANGIMENTOS EVIDENCIADOS. PERTINÊNCIA DA INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM R$15.000,00(QUINZE MIL REAIS). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002202-96.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante MARIA DO CARMO GONZAGA DE SOUZA e como apelada CONSTRUTORA TENDA S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator